Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0713876-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra acórdão n° 1214650, que deu provimento ao agravo de instrumento para indeferir a tutela de urgência e determinar ao embargante que procedesse a inclusão da embargada no regime de apuração tributária do Simples, previsto na Lei Distrital no 3.168/2003. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações disponibilizadas no sistema eletrônico de informações deste Tribunal foi proferida sentença nos autos originários, julgando improcedente o pedido inicial (autos no 0705868-28.2019.8.07.0018). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por superveniente perda do objeto. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator